Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. UBER. DESCADASTRAMENTO DE MOTORISTA. DENÚNCIA DE USUÁRIO. RESILIÇÃO UNILATERAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS PRIVADAS. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE DEVER DE REPARAÇÃO.

1. Cabível a resilição unilateral de contrato por prazo indeterminado, mediante denúncia, consoante o art. 473, do CC.

2. Sendo o desligamento do motorista parceiro um direito regularmente exercido, e não sendo tornadas públicas as razões para tanto, não enseja responsabilidade civil por danos morais ou lucros cessantes. Não se pode considerar abusiva a conduta da empresa, ainda que fundada apenas em relato de usuário sem comprovação cabal da ocorrência de discriminação por parte do motorista, pois à empresa compete, a um só tempo, resguardar os consumidores do risco de comportamentos discriminatórios, e sopesar os riscos econômicos de manutenção da parceria com aquele contra quem recai a suspeita.

3. A liberdade de contratar, ínsita ao direito civilista enquanto expressão da autonomia da vontade, impede que o Poder Judiciário se substitua ao crivo da parte contratante quanto à pertinência ou interesse na manutenção da avença, sendo de se destacar a positivação do princípio da intervenção mínima nas relações contratuais privadas e da excepcionalidade da revisão contratual - art. 421, do CC.

4. Pelos mesmos motivos, mostra-se inviável condicionar a validade do desligamento à prévia instauração do contraditório e à garantia de ampla defesa.

5. Apelo provido.